Tribunal: STF
Processo: ARE 1599964
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — TJBA, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela conformidade do caso dos autos com o Tema 831 da repercussão geral (doc. 68).
 
Aduz o recorrente que:

[o] prequestionamento dos dispositivos constitucionais está deveras configurado, até mesmo sob a ótica da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a ausência de prequestionamento obsta o trânsito recursal apenas quando não tenham sido opostos Embargos Declaratórios sobre o ponto omisso da decisão; ora, no caso concreto, foram opostos Embargos Declaratórios quanto ao prequestionamento do art. 212-A, inciso XII, do texto constitucional, com a expressa advertência de que, caso negado, haveria nulidade na forma do art. 93, inciso IX, cujo prequestionamento restou, assim, também suscitado (doc. 75, p. 4 — grifos no original).

Diz, ainda, que:

a Súmula 282, também invocada, é impertinente, pois, no caso, a oposição do Embargos Declaratórios afasta sua incidência e atrai a ratio decidendi da Súmula 356, devendo ser admitido o apelo especial, quer para acolher a nulidade e determinar novo julgamento, com expressa apreciação da questão omitida, com o prequestionamento explícito, quer para reputar a matéria prequestionada e, assim, admitir o trânsito e julgar o mérito do recurso interposto (doc. 75 pp. 4 e 5).
Afirma, também, que é inaplicável ao caso dos autos o óbice das Súmulas 282 e 356/STF, porque:

o prequestionamento não é do artigo ou da referência numérica ao dispositivo constitucional, consubstanciando, em verdade, a apreciação pelo órgão julgador das matérias que são disciplinadas pelos respectivos dispositivos, dispensando-se a referência numérica aos artigos desde que haja a adoção de tese explícita acerca da incidência ou não das respectivas normas decorrentes das matérias disciplinadas ao caso em julgamento, que foi justamente o ocorrido no caso concreto (doc. 75, p. 6).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Além disso, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF (doc. 68).

Por fim, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o Tema 831 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator